Tribunal: TJDFT
Processo: 0706281-79.2021.8.07.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DIRIGIR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. INCIDÊNCIA DO ART. 165 DO CTB. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS PARA A IMPUTAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor (ID 28113604).
2. A controvérsia incide sobre a nulidade do Auto de Infração n. Y001169100, sob o argumento de ausência de informação, no Termo de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora, de recusa do condutor à realização de teste do etilômetro/bafômetro.
3. A autuação da infração n. Y001169100 ocorreu na data de 23/10/2016, ou seja, antes da vigência do artigo 165-A do CTB, conforme o art. 7o, inciso II, Lei n. 13.281, de 2016.
4. Embora o Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora (ID 28116209 - Pág. 6) não informe se houve a recusa à realização de teste de alcoolemia, tal documento comprova que o recorrente declarou à autoridade de trânsito a ingestão de bebida alcoólica.
5. Ademais, o Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora demonstra que o condutor, ora recorrente, no momento da autuação, apresentava sonolência; os olhos vermelhos; odor de álcool no hálito; exaltação; dispersão; falante; fala alterada; desinformação sobre data e hora; e dificuldade no equilíbrio.
6. Ressalta-se a ausência nos autos de prova hígida capaz de infirmar a presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo em evidência.
7. Conforme o art. 277, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro, a infração prevista no art. 165 também poderá ser caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora ou produção de quaisquer outras provas em direito admitidas.
8. A verificação dos sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do condutor também se encontra prevista no art. 3o, inc. IV, da Resolução CONTRAN n. 132/2013.
9. Nesse contexto, haja vista a verificação dos sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do condutor, inexiste vício ou afronta ao contraditório e à ampla defesa no ato administrativo que aplicou ao autor as penalidades previstas no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro.
10. Descabida, ainda, a restituição dos valores pagos a título de multa de trânsito.
11. Destarte, irretocável a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Condenada a parte recorrente aos pagamentos de custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da causa, os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, §3o, CPC).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.